Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713324-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA SHOP COZINHAS E MODULADOS LTDA, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal (processo no 0003200-81.2012.8.07.0015), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida rejeitou a exceção de pré-executividade do excipiente (ID 34832896 – pág. 13/15): “(...) É o relatório. DECIDO. Primeiramente, em atenção ao documento de ID 112521200, porquanto o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal suscitou dúvidas quanto ao cumprimento da ordem de penhora no imóvel Apartamento 402, Av. Flamboyant, bairro Águas Claras - Taguatinga/DF, já houve manifestação da 2a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reconhecendo a possibilidade da penhora, em que pese constar registrado no imóvel usufruto vitalício em favor do genitor do Executado, além das cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Oficie-se ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda o registro da penhora sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao Executado Paulo Henrique Franco Cançado, conforme decisão transitada em julgado neste sentido. Para facilitar o cumprimento da ordem, junto em anexo a esta decisão o Acórdão no 1053501, de lavra da 2a Turma Cível do TJDFT, frisando-se que o referido acórdão também consta nos presentes autos sob o ID 43325284 - pág. 146/155. Prosseguindo, tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que a tese indicada pelo Excipiente não se sustenta. Vejamos: Os débitos foram constituídos nos anos de 2008 e 2011, sendo a Execução Fiscal proposta em 2012, com despacho de Cite-se em 30/01/2012 (ID 43325684 - pág. 1), portanto, não restou configurada a decadência. Ademais, consta dos autos o parcelamento do débito (pág. 6), voltando o processo a tramitar em 2013, devido ao seu cancelamento (pág. 9). Em 2015, em virtude do comparecimento espontâneo do corresponsável Paulo Henrique Franco Cancado, foi considerada suprida sua citação formal (pág. 28), ocorrendo assim a interrupção da prescrição também contra a pessoa jurídica, considerando a solidariedade instituída por lei. Em 2016, o Distrito Federal requereu a penhora de imóveis pertencentes ao corresponsável (pág. 34), medida que foi deferida pelo Juízo (pág. 49). Após insurgência do Executado e a desconstituição da penhora (pág. 95/97), é certo que a penhora foi restabelecida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (pág. 146/155). Em 2017, foi lavrado Auto de Penhora pelo Oficial de Justiça (pág. 158), laudo de avaliação (pág. 161) e certidão informando o seu registro (pág. 163), operando-se, novamente, a interrupção da prescrição, não merecendo prosperar a tese do Executado de que a penhora nunca chegou a ser efetivada, sendo incapaz de ser considerada como marco interruptivo. Se ausente a competente averbação, que é de incumbência exclusiva do cartório de imóveis, com comunicação ao Juízo, não poderia a Fazenda Pública ser penalizada em decorrência da demora na formalização do ato, restando afastada sua desídia. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Dando prosseguimento ao feito, oficie-se o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda o registro da penhora sobre a fração ideal pertencente ao Executado Paulo Henrique Franco Cancado, imóvel do Apartamento 402, Av. Flamboyant, bairro Águas Claras - Taguatinga/DF.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição em favor da pessoa jurídica Megashop, em razão da citação válida da empresa (05/11/21) ter ocorrido 6 anos após a última interrupção da prescrição válida (citação válida do sócio 18/08/15), em razão da desídia do DF; b) alternativamente, que seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor da pessoa jurídica Megashop, em razão da ciência da Fazenda Pública quanto à não citação da empresa jurídica no seu estabelecimento registrado na junta (dissolução irregular presumida), ciência do DF ocorrida em 07/05/13, citação válida da empresa na data de 05/11/21, 9 anos após a ciência do DF e 6 anos após o último marco interruptivo válido (citação do sócio 18/08/15); e c) a aplicação da prescrição em favor do sócio Sr. Paulo, nos termos do art. 125, III, do CTN, elidindo sua responsabilidade tributária. Sustenta, em síntese, que o DF, em total desídia, não realizou o pleito de citação da pessoa jurídica, nem apresentou a efetiva averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme determina o art. 615-A, §1o, do CPC/73 (intertemporalidade dos direitos processuais), correspondente ao art. 799, IX, do CPC/15, que impõe como dever do exequente a averbação dos atos de constrição patrimonial. Assim, não se pode considerar que o dever de realizar a averbação seja do cartório, conforme fundamentado na decisão guerreada, mas, sim do exequente, no caso, a Fazenda Pública. Logo, se a devida averbação da penhora na matrícula do imóvel não ocorreu, ou seja, também, não ocorreu a interrupção da prescrição, em razão da não averbação na matrícula do imóvel, elemento formal obrigatório por lei. Entende, dessa forma, que resta caracterizada a desídia do DF quanto à não citação da pessoa jurídica, com o consequente transcurso do prazo da prescrição ao longo da ausência de citação da pessoa jurídica no transcurso do processo. Defende que como há desídia do agravado ao não promover a averbação da penhora na matrícula, isso comprova que esta não foi efetivamente concluída, conforme determina a jurisprudência consolidada. Aduz que em razão da penhora não ter sido efetivamente realizada pelo recorrido (averbação), não se pode considerar que o prazo prescricional foi interrompido em 2017, visto que o entendimento adotado na decisão combatida vai na contramão da jurisprudência consolidada pelo STJ. Isso porque, o STJ proferiu entendimento em sede de repetitivo que somente a efetiva penhora tem o condão de interromper a prescrição, e, que o mero peticionamento nos autos, não afasta a incidência da prescrição (REsp 1.340.553/RS). Diz que se a penhora não for efetivamente efetuada em razão da ausência de averbação, a interrupção do prazo prescricional que ocorre com a efetiva penhora, jamais se iniciou. Logo, o último marco interruptivo da prescrição, ocorreu com a citação da pessoa física agravante, em 18/08/15, devendo o prazo prescricional ser recontado daquela data, sem qualquer interrupção até atingir o marco prescricional. Destaca que em razão da citação da pessoa jurídica ocorrida somente na data de 05/11/2021, com o protocolo da exceção de competência, há um lapso superior a 6 anos entre as citações do codevedores. Ressalta que a jurisprudência do STJ é no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente quando o lapso temporal entre a citação da pessoa jurídica e da citação do sócio é superior a 5 anos. Já no presente caso, embora a situação seja inversa, o sócio foi primariamente citado em 18/08/15 e a pessoa jurídica foi citada 6 anos após, somente em novembro de 2021, resta flagrante a ocorrência da prescrição intercorrente ainda que em caso análogo inverso. Há de se destacar que o Juízo a quo atuou diligentemente, não podendo ser-lhe atribuído a incidência da Súmula 106/STJ, visto que teria sido o Distrito Federal o responsável por agir com desídia, já que requereu a citação da pessoa jurídica somente em julho de 2021, após ser alertado sobre a não citação por aquela Vara. Assim, estaria fulminado o título pela prescrição, em razão da desídia do agravado e pela citação da empresa somente em 05/11/21. Frisa que a dívida é solidária, tendo em vista que se a prescrição atingir a um codevedor, atinge também aos demais. A prescrição aplicada à empresa se estende ao sócio Paulo nos termos do art. 125, III, do CTN. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 34832898. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator